Tribunal: STF
Processo: MI 369
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-19
Data de publicação: 1992-08-19

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. ARTIGO 7. - XXI DA CONSTITUIÇÃO.
AVISO PREVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO.
          SITUAÇÃO DE MORA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO NA ATIVIDADE
DE REGULAMENTAR O AVISO PREVIO, COMO PREVISTO NO ARTIGO 7. - XXI
DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PERSPECTIVA DE QUALQUER BENEFICIO   AO
PETICIONARIO, VISTO QUE DISPENSADO EM PERFEITA SINTONIA COM    O
DIREITO  POSITIVO  DA ÉPOCA  -  CIRCUNSTANCIA  IMPEDITIVA   DE
DESDOBRAMENTOS, NO CASO CONCRETO, EM FAVOR DE IMPETRANTE.
          MANDADO  DE  INJUNÇÃO  PARCIALMENTE   DEFERIDO,  COM O
RECONHECIMENTO DA MORA DO CONGRESSO NACIONAL.